Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712643-59.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCINETE MIRANDA QUEIROZ, MARIA DE LOURDES BORGES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 28768638) que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o decidido no REsp 1.336.026/PE (Tema 880) pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a discussão trazida aos autos não se amolda à tese estabilizada no Tema 880, que analisou o prazo prescricional da execução de sentença pautado na demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, ao passo que as premissas levantadas no apelo constitucional dizem respeito à (a) interrupção do prazo prescricional em relação aos substituídos na hipótese de ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato respectivo, (b) retomada da contagem do prazo prescricional após a juntada das fichas financeiras dos substituídos nos autos do cumprimento coletivo e (c) suspensão do trâmite da execução coletiva no caso de não se questionar a legitimidade do Sindicato. Pugna pelo provimento do agravo interno e pela admissão do recurso especial. Contrarrazões de ID 30240495. É o relatório. Considerando a ausência de similitude fático-jurídica entre as teses trazidas no bojo do apelo constitucional e àquela objeto do precedente do Tema 880, acolho a insurgência, ao tempo em que, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 28768639, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS OU FICHAS FINANCEIRAS. POSTERGAÇÃO DO INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. TEMAS 877 E 880 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extensão do efeito devolutivo é definida pelo recurso (art. 1.013, CPC), não sendo possível a ampliação do objeto recursal por intermédio de pedido de reforma da sentença deduzido em contrarrazões. 2. O prazo prescricional contra a Fazenda Pública, inclusive da pretensão executória, é de cinco anos, começando a correr, neste último caso, do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. Desde a vigência da Lei n. 10.444/2002, a demora do executado em instruir o processo com documentos ou fichas financeiras não posterga o termo inicial da prescrição da pretensão executória, quando esta for dependente de mera “liquidação” por cálculos, consoante tese firmada no julgamento do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A tese fixada no Tema 880 do STJ foi modulada para fazer com que “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”, aplicando-se os efeitos dessa modulação, inclusive, para os cumprimentos de sentença propostos depois de 30/6/2017. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando que o cumprimento coletivo de sentença não é hábil para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, cuja viabilidade surge com o trânsito em julgado da ação coletiva e não pode ser modificado, alterado ou interrompido por atos processuais praticados na execução coletiva oriunda do mesmo título executivo. Acrescenta que, ainda que se pudesse falar em interrupção, o prazo prescricional voltaria a correr pela metade. Alega que a interrupção do prazo prescricional no curso da execução coletiva é uma exceção aplicável apenas nos casos em que se questiona a legitimidade do Sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. O recurso merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A019